Tribunal: TJDFT
Processo: 0716571-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716571-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: IVANI FRANCISCA DE MORAIS REU: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA GONCALVES D E S P A C H O Vista à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos para decisão de organização e saneamento do processo. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora